Tribunal: CARF
Processo: 10980.725928/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.725928/2010-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.885 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
MAURO SERGIO LUIS DA CRUZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 63/67) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 (e-fls. 53/61), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725928/2010-48
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725928/2010-48

A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 20a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada (e-fls. 76/80):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Tendo a Fiscalização apurado que o Contribuinte recebeu e não declarou rendimentos
tributáveis, caracteriza o ilícito tributário, e justifica o lançamento de ofício sobre os
valores subtraídos ao crivo da tributação.
RENDIMENTOS
DE
ALUGUEL.
COMUNHÃO
PARCIAL.
BENS
PARTICULARES.
Os rendimentos de aluguel no regime de comunhão parcial de bens, referentes a imóvel
adquirido por sucessão, pertencente somente a um dos cônjuges, devem ser tributados
em sua totalidade por aquele a quem pertence o bem.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2014 (e-fls. 82), o sujeito
passivo interpôs Recurso Voluntário em 03/09/2014 (e-fls. 83) contendo, em apertada síntese, os
seguintes argumentos:
- Os rendimentos de aluguéis decorrem de imóvel construído em 1999.
- Vive em união estável com seu cônjuge desde 1997, tendo apenas confirmado o
casamento civil em 2003.
- Em se tratando de bens comuns em decorrência do regime de casamento ou de
união estável, os rendimentos são tributados na proporção de 50% em nome de cada cônjuge, ou,
opcionalmente, podem ser tributados pelo total em nome de um dos cônjuges.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relativamente à tributação dos bens comuns, o julgamento de primeira instância
assim decidiu (e-fls. 78/79):
Por fim, quanto à alegação de que sua esposa tributou parte dos rendimentos de aluguel
há que se analisar se o casal poderia optar por essa forma de tributação.
Dispõem o art. 6o e o art. 7o do RIR/1999 que:
“Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I – cem por cento dos que lhes forem próprios; (grifei)
II – cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão
ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.”
“Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns. (grifei)
§ 1o. O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração na proporção de cinqüenta por cento para
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.885 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725928/2010-48

cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o rendimento
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou retido
na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que declarar
os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou efetuado o
recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.”
Assim, a regra geral a regra geral para tributação dos rendimentos comuns ao casal é de
50% (cinqüenta por cento) do total dos rendimentos recebidos para cada cônjuge,
podendo, por opção, ser tributado 100% (cem por cento) em nome de um dos cônjuges,
isto, com relação aos rendimentos produzidos por bens comuns; entretanto, no que diz
respeito aos rendimentos produzidos por bens que se encontram na propriedade
particular de cada cônjuge, a regra determina que tais rendimentos devem ser tributados
em sua totalidade em nome de quem os possuir.
Em sua defesa, o contribuinte junta certidão de casamento (fl.46), demonstrando que se
casou em 20/09/2003, sob o regime de comunhão parcial de bens, com Simone
Cristiane dos Santos.
Todavia, a Escritura de Compra e Venda do imóvel em questão é de 28/11/1997 (fl. 51)
e o Certificado de Conclusão de Obras emitido pela Prefeitura Municipal de Fazenda
Rio Grande é de 23/06/1999 (fl. 48), portanto, constata-se que se trata de imóvel
particular, cabendo somente ao contribuinte a tributação dos rendimentos produzidos
por este bem.
Para contrapor as razões do Colegiado a quo, o contribuinte sustenta que já vivia
em união estável com sua esposa desde 1997 e junta ao Recurso Voluntário apenas uma
Escritura Pública de Declaração de União Estável com o intuito de demonstrar o alegado (e-fls.
84/85). Verifica-se, contudo, que o referido documento foi lavrado somente em 27/08/2014
(após a ciência do acórdão recorrido) e está desacompanhado de outros elementos de prova, não
se mostrando hábil para a finalidade pretendida.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 91
DF CARF MF
Original